Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-20.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO MEDIANTE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA POSTERIOR INDEFERINDO A PETIÇÃO INCIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Nos termos do art. 849 do Código Civil, “a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”; de igual forma, os efeitos da transação somente poderão ser afastados por meio de ação própria, qual seja, a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC.
2. Ainda que a ação originária tenha sido fundada em título executivo extrajudicial e não tenha sido comprovada a receita bruta anual da Recorrente, a demanda teve regular prosseguimento, inclusive com a prolação de sentença homologatória de acordo, a qual transitou em julgado; incabível portanto, a determinação de emenda à inicial de ação transitada em julgado; logo, por se tratar de execução fundada em título executivo judicial, o presente cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa, nos termos do art. 52, “caput”, da Lei n.o 9.099/1995 e art. 516, inciso II, do CPC. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão n.o 1797283.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).